Tribunal: TJMT
Processo: 1045658-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045658-26.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA CECILIA TREVISAN - CPF: 065.051.598-60 (JUIZO RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TANIA CECILIA TREVISAN - CPF: 065.051.598-60 (RECORRIDO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI -

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 -

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ). (N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELADO(S):

TANIA CECILIA TREVISAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045658-26.2020.8.11.0041 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e COORDENADORA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,
que concedeu a ordem para determinar que procedam ao pagamento dos proventos da Impetrante de forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o da Lei Federal no 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo as diferenças retroativas.

O
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
apresentou como causa de pedir
recursal que “após a publicação das Emendas Constitucionais n°s 41/2003 e 70/2012, a integralidade dos proventos corresponde ao que o servidor recebia na ativa. A expressão proventos proporcionais que a Constituição usa, logicamente parece contraporse a proventos integrais, que a Constituição não mais usa. Ocorre que, a partir da Emenda 41, de 19.12.2003, proventos integrais não mais significa, como anteriormente, que os proventos corresponderão ao que o servidor percebia na ativa”.

Assevera que “
A aposentadoria com proventos integrais significa que estes corresponderão a 100% da base de cálculo da aposentadoria. Portanto, o coeficiente aplicado sobre a base de cálculo é de 100%, ao passo que “proventos proporcionais” significa que o coeficiente aplicado sobre a base de cálculo é proporcional ao tempo de contribuição do servidor
”.

Requer pela reforma da sentença para denegar a ordem.

Contrarrazões ao recurso no id. 142004906.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e não conhecimento do recurso da contribuinte – id. 166193679.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045658-26.2020.8.11.0041 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e COORDENADORA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, que concedeu a ordem para determinar que procedam ao pagamento dos proventos da Impetrante de forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o da Lei Federal no 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo as diferenças retroativas
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Na espécie, a parte impetrante, ora apelada, requer que seja determinado às autoridades Impetradas que procedam ao pagamento dos proventos de forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o, da Lei Federal no 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo as diferenças retroativas
.

Com efeito, o art. 40, §1o, I da Constituição Federal estabelece a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente,
in verbis
:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo”.

Aliado a isso, o art. 213, da Lei Complementar no 04/1990, dispôs a respeito da aposentadoria por invalidez, como se vê:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)”.

A Impetrante foi nomeada no serviço público em 08/11/2004 e posteriormente aposentada diante da doença incapacitante para o trabalho e que se enquadra nas hipóteses dispostas no art. 213, I e §1o acima transcrito, mormente pelo Laudo Médico Pericial realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica da SAD/MT.

No entanto, quando da aposentadoria da parte impetrante (2017) estava vigência a Emenda Constitucional no 70/2012, que acrescentou o art. 6o-A, no corpo da Emenda Constitucional no 41/2003, o qual alterou fórmula especial para calcular os proventos dos servidores efetivos aposentados por invalidez, vejamos:

Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base
na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

A
referida norma é aplicável apenas para os servidores que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional, ou seja, entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Portanto, ainda que a impetrante tenha se aposentado por invalidez permanente decorrente de enfermidade grave e incurável, não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou a a tese que “[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência
com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário”.

Logo, considerando que foi nomeada no serviço público em 08/11/2004, isto é, posterior 31 de dezembro de 2003, não faz jus ao cálculo do recebimento do provento na integralidade.

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EC. N. 41/2003. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou a orientação segundo a qual "[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário".

III - Concluiu que apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 70 para alcançar as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40, § 1o, I, Constituição da República, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.208/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ).

(N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL N. 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI No 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3. In casu, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional no 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1o, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011406-12.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

P
artindo dessas premissas, inexiste violação a direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em remessa necessária
RETIFICO
a sentença para denegar a ordem. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023